Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713844-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLAN CARLOS DA SILVA PEREIRA PACHECO, GESSY DANIELE PINTO SEABRA EMBARGADO: LEONARDO DA SILVA MIRANDA, ALEX HALLEY GALVAO COSTA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por ALLAN CARLOS DA SILVA PEREIRA PACHECO e GESSY DANIELE PINTO SEABRA em face de LEONARDO DA SILVA MIRANDA e ALEX HALLEY GALVAO COSTA com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 39568914). Intimem-se LEONARDO DA SILVA MIRANDA e ALEX HALLEY GALVAO COSTA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intima-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 15:05:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador